Tribunal: TJDFT
Processo: 0007701-03.2015.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
Correta a negativa valoração da culpabilidade, quando esta efetivamente desborda do ordinário para o delito.
Se o réu agredia, de maneira habitual, o seu genitor, não configurando o caso dos autos um fato isolado em sua vida, sendo, ainda, usuário de drogas, tem-se como justificada a análise desfavorável da conduta social.
Embargos desprovidos.